Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716310-47.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA, SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Elielson Alves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que rejeitou os pedidos formulados por ele em ação proposta contra Maria de Lourdes Alves de Almeida e Servaris Comércio e Serviços Eireli - ME. Elielson Alves da Silva interpôs apelação sem a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição, apesar de não ser beneficiário da gratuidade da justiça. Também não há requerimento de concessão do benefício em sua apelação (id 37411697). Esta Relatoria determinou a intimação de Elielson Alves da Silva para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo (id 37515259). Ele recolheu o preparo de forma simples (id 37781282, 37781283 e 37781284). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Elielson Alves da Silva não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimado para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, descumpriu a determinação. Impende acrescentar que, mesmo que tivesse sido efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. A juntada de comprovante de recolhimento do preparo de forma simples também se demonstra irrelevante. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido.1 A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo em dobro. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo na forma dobrada quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos por Elielson Alves da Silva na origem para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.